Tribunal: STF
Processo: Rcl 89990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alencar da Conceição contra decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais  Cíveis Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro no Processo 5062391-91.2024.4.02.5101, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário 631.240/MG, Tema 350 da Repercussão Geral, e da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.

O reclamante narra que: 

O núcleo fundamental da relação controvertida gira  em torno da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição  com a inclusão do Tempo Militar (30.01.1984 a 30.03.1985) e o  reconhecimento dos períodos especiais de 01.01.1995 a  05.03.1997, 19.11.2003 a 31.12.2012 e de 01.01.2013 a 12.11.2019, conforme se verifica do requerimento administrativo (anexo),  juntamente com os comprovantes dos contratos de trabalho e do  exercício da atividade especial através do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Em primeiro grau, através da ação de obrigação de  fazer nº 5062391-91.2024.4.02.5101, a 7ª Vara Federal –- PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, da Seção  Judiciária do Rio de Janeiro, julgou extinto o processo sem  resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de  tempo especial dos períodos 01.01.1995 a 05.03.1997, 19.11.2003  a 31.12.2012 e de 01.01.2013 a 12.11.2019, diante da ausência de  interesse de agir com fulcro no art. 485, VI, CPC por entender  que o PPP retificado pela empresa após a contestação de mérito impossibilitou a análise da Autarquia, apesar da existência  comprovada do requerimento, da provas do exercício da  atividade especial através do PPP, análise e indeferimento  administrativo do benefício e julgou procedente em parte o  pedido apenas para que o INSS promova o cômputo de período de 30.01.1984 a 30.03.1985, antes o reconhecimento do exercício  da atividade militar, ex vi do art. 487, I do CPC.
Em grau recursal, a 3ª Turma Recursal dos Juizados  Especiais Cíveis Federais da Seção Judiciária no Estado do Rio de  Janeiro, conheceu e improveu o recurso mantendo-se a decisão  monocrática por ausência de interesse de agir.
[...] 
Ocorre que, malgrado o reconhecido saber jurídico  dos magistrados apontado, o que se observa é que não foram  analisadas todas as teses apontadas pelo reclamante em sua inicial  e recursal. Com efeito, soa nítido que a prestação jurisdicional não foi  a mais adequada, pois o enfrentamento com o devido  aprofundamento iria permitir que o resultado do processo fosse outro,  especialmente quanto a Tese nº 350, com Repercussão Geral firmada  por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, através do RE  nº 631.240, julgada em 03.09.2014, em que essa Suprema Corte,  fundamentadamente, compreendeu que o prévio requerimento de  concessão, como no presente caso, é, como regra geral, pressuposto  para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, inclusive  com adesão do Egrégio STJ através do Tema nº 660.
[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte através da Tese nº 350, com Repercussão Geral firmada no julgamento do RE  nº 631.240, julgado em 03.09.2014, foi muito clara no sentido de que o prévio requerimento de concessão de benefício, a análise e o  indeferimento do pedido, ou a apresentação de contestação de  mérito, seriam suficientes para caracterizar o interesse de agir:
[...]
Desta maneira, descumprido este preceito  constitucional (art.102, I, alínea l), bem como a jurisprudência do STF, que, pela legislação deve ser respeitada pelos magistrados (art.927,  CPC), fatalmente se conclui que restou violada a autoridade das  decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, o  que caracteriza hipótese a justificar o emprego da presente  reclamação, para fins de que a sentença de extinção do processo  sem resolução do mérito, prolatada pela 3ª Turma Recursal dos  Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária no Estado do Rio de  Janeiro, ratificando a decisão monocrática, seja cassada, que é o que  se espera (doc. 1, pp. 2-8). 

Ao final requer:

c) que, após as respectivas manifestações, aí incluída, se for o caso,  o Membro do Ministério Público que atuar como fiscal da ordem  jurídica (art. 991, CPC), seja, então, a liminar confirmada e o pedido  julgado procedente, para que esse Tribunal casse a sentença  proferida pelo juízo da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais  Cíveis da Seção Judiciária no Estado do Rio de Janeiro que manteve  a decisão monocrática da 7ª Vara Federal Cível – PROCEDIMENTO  DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RJ., (art. 992, CPC), devendo ser, ainda, determinado o imediato cumprimento desta decisão (art. 993,  CPC). (Doc. 1, p. 8). 

É o relatório. Decido.

Defiro a gratuidade da Justiça.
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.
 
Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.
 
Isso porque, em consulta ao site da Justiça Federal do Rio de Janeiro, vejo que não houve a interposição de recurso extraordinário.

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator